Tribunal: TJES
Processo: 0000443-79.2019.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000443-79.2019.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RECORRIDO: GABRIELA MAGNAGO NICOLI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº: 0000443-79.2019.8.08.0003

Recorrente: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

Recorrida: GABRIELA MAGNAGO NICOLI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. ATIVIDADE INSALUBRE COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Conforme inteligência do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, o requerimento administrativo suspende a fluência do prazo prescricional, que somente retoma seu curso após decisão final comunicada oficialmente ao interessado. No caso vertente, o indeferimento administrativo constante à fl. 66 do Volume 1 carece de fundamentação e data, não havendo nos autos prova de notificação da servidora, o que mantém a suspensão do prazo desde o protocolo em 21/05/2013 (fl. 25 do Volume 1).

3 - A controvérsia reside no direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade de fevereiro de 2013 a maio de 2014. A instrução processual revela que a própria administração municipal reconheceu o exercício de atividades insalubres pela servidora no período pleiteado.

4 - O setor de Recursos Humanos do Município elaborou planilha de cálculos (fl. 65 do Volume 1), discriminando as diferenças devidas à servidora referentes ao intervalo pleiteado (março de 2013 a maio de 2014). Tais elementos comprovam que a insalubridade era preexistente à formalização do pagamento ocorrida em junho de 2014, conforme ficha financeira de fl. 63, Volume 1.

5 - Recurso conhecido e improvido. Condeno o Município Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)